Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721365-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICK LUCAS BONFIM SANTANA PACIENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, contra acordão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos da ação penal privada contra o paciente, reformando sentença absolutória, condenou-o pela prática do crime de injúria (ID 72315580 – p. 2/7). Em suas razões recursais (ID 72310342), a parte impetrante informa que o ora paciente foi absolvido em primeira instância, e, que, em grau de recurso, a Turma Recursal, por maioria, divergindo da sentença e do voto minoritário, condenou-o pela prática do crime de injúria. Assevera, neste sentido, que o presente habeas corpus “ tem por objetivo o restabelecimento do entendimento consignado no voto vencido, o qual aplicou a Teoria da Zona de Livre Ofensa, compreendendo que, diante do contexto de reiteradas desavenças entre condôminos e das ofensas recíprocas praticadas tanto pelo paciente quanto pelos querelantes — de forma contínua e reiterada —, não restaria configurado o dolo específico de ofender”. Defende que o ato coator se encontra eivado de error in judicando pois teria desconsiderado a ausência de dolo específico reconhecida anteriormente, razão pela qual, deveria ser concedida a ordem para restabelecer a sentença absolutória proferida em primeiro grau pelo Juizado Especial. Explana sobre a competência desta Egrégia Corte para julgar o presente habeas corpus, e, no final, pede “ deferimento da liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão recorrido, bem como a execução da pena dele decorrente, até o julgamento final deste habeas corpus, evitando-se, assim, a imposição de constrangimento ilegal ao paciente; B) no mérito, que seja concedida a ordem para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual absolveu o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da ausência de comprovação do dolo específico exigido para a configuração do tipo penal imputado; C) subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja concedida a ordem para absolver o paciente com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, trata-se de ação penal privada interposta em detrimento do ora paciente, na qual se imputava a ele, a prática do crime de injúria. Na primeira instância, o ora paciente foi absolvido, entretanto, em análise ao recurso interposto pela parte contrária, por maioria de votos, a eg. Turma Recursal reformou a sentença absolutória e o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime prisional inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além da obrigação de pagar R$ 1.000,00 (mil reais) como reparação mínima dos danos morais causados. Em síntese, conforme relatado, a parte impetrante sustenta manifesta ilegalidade no Acórdão que divergiu da sentença absolutória e do voto minoritário, questionando, portanto, a decisão condenatória. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaracterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. (Precedentes: AgRg no HC n. 812.884/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023 e Acórdão 1614516, 07266726620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É de se dizer que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai da demanda originária, a reforma da sentença absolutória, com o intuito de condenar o ora paciente pelo crime de injúria a ele imputado, foi devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal enfrentado todas as questões levantadas e pertinentes à matéria. Neste sentido, confira-se o que restou decidido no acórdão atacado, em especial no voto majoritário proferido: (...) Peço vênia à i. relatora para pronunciar-me acerca do caso em análise. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que absolveu o querelado da acusação de prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), com fundamento na aplicação da Teoria da Zona Livre de Ofensas, entendendo o Juízo a quo que, em se tratando de grupo de WhatsApp condominial, as ofensas proferidas pelo réu estariam acobertadas pelo direito à liberdade de expressão e ao debate acalorado inerente ao ambiente de convivência coletiva. Divergindo do entendimento da ilustre relatora, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o querelado pela prática do crime de injúria. A Teoria da Zona Livre de Ofensas busca garantir que, em contextos de convivência social, os participantes de discussões acaloradas possam se expressar de maneira mais livre, sem que todo desacato ou crítica seja interpretado como uma ofensa jurídica. No entanto, a aplicação dessa teoria encontra limites claros, pois não transforma espaços de interação social em “zonas livres para ofensas”, onde qualquer agressão verbal é permitida. No caso em apreço, não se está diante de uma crítica dirigida à gestão do condomínio, o que poderia ser abarcado pela liberdade de expressão. Ao contrário, o conteúdo do áudio encaminhado pelo réu é claramente ofensivo e dirigido direta e unicamente à pessoa do querelante, atingindo sua honra e dignidade pessoal. O réu não utilizou o espaço do grupo para manifestar discordância ou questionar a administração do condomínio, mas sim para ofender diretamente o querelante com expressões claramente injuriosas, nos seguintes termos: “Vocês dois é dois bosta, dois bosta mesmo... vocês são uns bosta... bosta que não vale nada, que não vale nada a minha afinidade de mim." Não há qualquer dúvida de que as expressões utilizadas não representam crítica construtiva ou opinião relativa à administração condominial. Pelo contrário, trata-se de clara manifestação de desprezo pessoal e menosprezo à dignidade do querelante. O animus injuriandi, elemento subjetivo essencial do crime de injúria, encontra-se claramente configurado no presente caso. O réu não apenas ofendeu diretamente o querelante, mas ainda reafirmou sua intenção ao dizer que "ninguém vai me falar para eu apagar isso aqui, que eu não apago mesmo." Tal comportamento reforça o dolo específico de ofender, afastando qualquer possibilidade de interpretação das expressões como meras críticas ao desempenho administrativo do condomínio. Embora seja legítimo que os condôminos expressem opiniões sobre a gestão condominial, essa liberdade não se estende ao direito de proferir ofensas pessoais, que nada têm a ver com o debate administrativo. A transformação da “zona livre de ofensas” em “zona livre para ofensas” é um equívoco que não se coaduna com o ordenamento jurídico, pois permitiria a escalada de agressões e a degradação das relações interpessoais, além de criar uma imunidade não prevista para ofensas pessoais. Restando caracterizados o dolo específico de ofender e o conteúdo nitidamente injurioso da mensagem, configuram-se os requisitos do tipo penal previsto no art. 140, caput, do Código Penal. Ademais, considerando que as ofensas foram proferidas em grupo de WhatsApp, alcançando diversos membros do condomínio, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal (por meio que facilita a divulgação) (...) EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI. CONDOMÍNIO. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À ADMINISTRAÇÃO LOCAL. OFENSAS UNICAMENTE DE CARÁTER PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. DOLO E ILICITUDE CONFIGURADOS. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão do Estado, absolvendo o querelado do crime tipificado no art. 140, caput do CPB, com fundamento na aplicação da Teoria da Zona Livre de Ofensas, entendendo o Juízo a quo que, em se tratando de grupo de WhatsApp condominial, as ofensas proferidas pelo réu estariam acobertadas pelo direito à liberdade de expressão e ao debate acalorado inerente ao ambiente de convivência coletiva. 2. Em suas razões, o apelante insiste na configuração do crime de injúria. Pede a reforma da sentença, tendo em vista a comprovação das ofensas proferidas em grupo de WhatsApp. Contrarrazões apresentadas (ID 69766822). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 69766815). 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ofensas tratadas nos autos e proferidas em grupo de WhatsApp condominial podem ser justificadas pela Teoria da Zona Livre de Ofensas; e (ii) verificar se as expressões utilizadas pelo querelado configuram o crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), com causa de aumento prevista no art. 141, III, do mesmo diploma legal. 5. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal descrito no art. 140 do CP é o bem imaterial da honra, e nesta hipótese, a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. 4. Na inicial, o querelante narrou que, no dia 28/08/2023, o apelado encaminhou mensagens de áudio com palavras de baixo calão dirigidas à sua pessoa, em grupo de condomínio, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, con o seguinte conteúdo: “Vocês dois é dois bosta, dois bosta mesmo... vocês são uns bosta... bosta que não vale nada, que não vale nada a minha afinidade de mim”. 5. Embora o grupo de mensagens via WhatsApp tenha como objetivo facilitar a comunicação entre os residentes e possibilitar as necessárias discussões do cotidiano do condomínio de apartamentos, limitado aos moradores do local, é certo que as ofensas dirigidas ao apelante não se referiram a nenhuma crítica dirigida à gestão do condomínio. Ao contrário, o conteúdo do áudio encaminhado pelo réu é claramente ofensivo e formulado direta e unicamente à pessoa do querelante, com o objetivo de atingir sua honra e dignidade pessoal. Não há qualquer dúvida de que as expressões utilizadas não representam crítica construtiva ou opinião relativa à administração predial. Pelo contrário, trata-se de clara manifestação de desprezo pessoal e menosprezo à dignidade do querelante, afastando a possibilidade de interpretação do ato como liberdade de expressão ou enquadramento da situação na Teoria da Zona Livre de Ofensas. 6. O animus injuriandi, elemento subjetivo essencial do crime de injúria, encontra-se claramente configurado no presente caso. O réu não apenas ofendeu diretamente o querelante, mas reafirmou sua intenção ao dizer que "ninguém vai me falar para eu apagar isso aqui, que eu não apago mesmo". Tal comportamento reforça o dolo específico de ofender, afastando qualquer possibilidade de interpretação das expressões como meras críticas ao desempenho administrativo do querelante frente ao condomínio. 7. Embora seja legítimo que os condôminos expressem opiniões sobre a gestão condominial, essa liberdade não se estende ao direito de proferir ofensas pessoais, que nada têm a ver com o debate administrativo. A transformação da “zona livre de ofensas” em “zona livre para ofensas” é um equívoco que não se coaduna com o ordenamento jurídico, pois permitiria a escalada de agressões e a degradação das relações interpessoais, além de criar uma imunidade não prevista para ofensas pessoais. 8. Restando caracterizados o dolo específico de ofender e o conteúdo nitidamente injurioso da mensagem, configuram-se os requisitos do tipo penal previsto no art. 140, caput, do Código Penal. Considerando que as ofensas foram proferidas em grupo de WhatsApp, alcançando diversos membros do condomínio, aplicável a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal (por meio que facilita a divulgação). 9. Fixada a pena-base em 01 (um) mês de detenção, tornada definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, considerando o aumento da pena em 1/3, nos termos do artigo 141, III, do Código Penal. Fixado o regime prisional inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 2o, do CP), na forma a ser estabelecida pela Vara de Execuções Penais. Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações do impetrante sobre o inconformismo com o julgamento efetuado pela Turma Recursal, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia, que justifiquem a análise por esta Colenda Corte. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal1 e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal2, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora